Tribunal: TJMT
Processo: 1033912-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033912-35.2018.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de administradora de consórcios, na qual o autor alegou ter sido induzido a contratar cota de consórcio por meio de propaganda enganosa veiculada na internet, acreditando tratar-se de compra e venda de veículo com entrega imediata.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para reconhecimento de propaganda enganosa por omissão, ao argumento de que o anúncio veiculado pela fornecedora omitiu a natureza consorcial do negócio; (ii) declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento, com restituição imediata e integral dos valores pagos; (iii) condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da gratuidade da justiça concedida ao autor e a observância do princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar a ocorrência de propaganda enganosa na fase pré-contratual e a configuração de vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio; (iii) aferir o cabimento da restituição imediata dos valores pagos e da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando o impugnante se limita a alegações genéricas, sem apresentar elementos probatórios concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, questionando a valoração da prova e sustentando a configuração de propaganda enganosa e de vício de consentimento, em correlação direta com os fundamentos da decisão recorrida.
6. A configuração de propaganda enganosa exige a demonstração mínima, pelo consumidor, do conteúdo da mensagem publicitária e do nexo entre a oferta veiculada e a contratação posterior, não bastando a mera alegação de indução a erro desacompanhada de prova do anúncio impugnado.
7. A inversão do ônus da prova do microssistema consumerista não dispensa o consumidor de produzir as provas mínimas ao seu alcance que constituem o núcleo fático do direito alegado, sob pena de converter a tutela protetiva em presunção absoluta de procedência.
8. A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou dolo determinante, não se presumindo da mera alegação de desconhecimento da natureza jurídica do ajuste, especialmente quando o contrato contém cláusulas expressas sobre a natureza consorcial da operação e o consumidor confirma ciência das condições pactuadas.
9. Inexistente vício na formação do contrato de consórcio, a restituição dos valores ao consorciado desistente ou excluído rege-se pela disciplina dos arts. 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008.
10. A inexistência de ato ilícito praticado pela fornecedora afasta o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 145 a 150, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o, 371, 373, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14, 37, § 1o, 46 e 54; Lei n. 11.795/2008, arts. 22 e 30.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1034933-36.2024.8.11.0041, ApCiv 1010439-59.2022.8.11.0015, ApCiv 1000165-17.2025.8.11.0052.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033912-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIESER DA SILVA SANTOS - CPF: 033.024.931-26 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de administradora de consórcios, na qual o autor alegou ter sido induzido a contratar cota de consórcio por meio de propaganda enganosa veiculada na internet, acreditando tratar-se de compra e venda de veículo com entrega imediata.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para reconhecimento de propaganda enganosa por omissão, ao argumento de que o anúncio veiculado pela fornecedora omitiu a natureza consorcial do negócio;
(ii)
declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento, com restituição imediata e integral dos valores pagos;
(iii)
condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da gratuidade da justiça concedida ao autor e a observância do princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
examinar a ocorrência de propaganda enganosa na fase pré-contratual e a configuração de vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio;
(iii)
aferir o cabimento da restituição imediata dos valores pagos e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando o impugnante se limita a alegações genéricas, sem apresentar elementos probatórios concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, questionando a valoração da prova e sustentando a configuração de propaganda enganosa e de vício de consentimento, em correlação direta com os fundamentos da decisão recorrida.

6. A configuração de propaganda enganosa exige a demonstração mínima, pelo consumidor, do conteúdo da mensagem publicitária e do nexo entre a oferta veiculada e a contratação posterior, não bastando a mera alegação de indução a erro desacompanhada de prova do anúncio impugnado.

7. A inversão do ônus da prova do microssistema consumerista não dispensa o consumidor de produzir as provas mínimas ao seu alcance que constituem o núcleo fático do direito alegado, sob pena de converter a tutela protetiva em presunção absoluta de procedência.

8. A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou dolo determinante, não se presumindo da mera alegação de desconhecimento da natureza jurídica do ajuste, especialmente quando o contrato contém cláusulas expressas sobre a natureza consorcial da operação e o consumidor confirma ciência das condições pactuadas.

9. Inexistente vício na formação do contrato de consórcio, a restituição dos valores ao consorciado desistente ou excluído rege-se pela disciplina dos arts. 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008.

10. A inexistência de ato ilícito praticado pela fornecedora afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 138, 145 a 150, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o, 371, 373, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14, 37, § 1o, 46 e 54; Lei n. 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1034933-36.2024.8.11.0041, ApCiv 1010439-59.2022.8.11.0015, ApCiv 1000165-17.2025.8.11.0052.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ELIESER DA SILVA SANTOS
contra sentença de improcedência do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela Antecipada n. 1033912-35.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Na
origem
, o autor expôs que visualizou anúncio veiculado pela requerida na internet referente a um veículo HB20, 2014, com oferta de crédito total de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) mediante entrada de R$ 2.452,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) e parcelamento do saldo, sob a promessa de retirada imediata do automóvel.

Sustentou que, após contato com o vendedor da requerida, vendeu seu veículo anterior e depositou o valor da entrada, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que o negócio se tratava, na verdade, de contrato de consórcio dependente de sorteio ou lance para contemplação. Aduziu que solicitou o cancelamento da cota n. 634 do grupo n. 986 sem êxito.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e de tutela de urgência, com a suspensão do contrato consorcial e a restituição do valor pago.

No mérito, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.452,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) e por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento na prática de propaganda enganosa (id. 355207403).

A gratuidade da justiça foi concedida, mas a tutela de urgência foi indeferida (id. 355207429).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a ausência dos requisitos para a gratuidade da justiça, o descabimento da inversão do ônus da prova, a ausência de condições da ação e a impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, ao argumento de que o instrumento contratual contém advertências expressas acerca da inexistência de garantia de data de contemplação e que a venda foi objeto de checagem, ocasião em que o autor confirmou estar ciente da natureza consorcial do negócio (id. 355207434).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, entendeu pela ausência de comprovação da propaganda enganosa.

Assentou que a restituição observa os artigos 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008, condicionada à contemplação por sorteio ou ao encerramento do grupo, e afastou os danos morais por ausência de ato ilícito.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 355207897).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a sentença conferiu valor absoluto à gravação produzida unilateralmente pela fornecedora, desconsiderando o contexto fático anterior à contratação, e que a denominada checagem de qualidade ocorreu após a consumação do erro, o que configuraria mecanismo de blindagem jurídica incapaz de convalidar o vício de consentimento.

Aduz que a publicidade veiculada caracteriza propaganda enganosa por omissão, na forma do artigo 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e que a clareza das cláusulas contratuais não afasta a propaganda anterior, na linha do artigo 46 do referido diploma.

Sustenta que, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenção de taxas ou multas, com afastamento da regra restritiva da Lei do Consórcio, e postula o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Requer a procedência dos pedidos iniciais (id. 355207898).

Nas
contrarrazões
, a apelada postula, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça e o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 355207900).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal resume-se a verificar a regularidade da gratuidade da justiça concedida ao apelante, a observância do princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a existência de propaganda enganosa apta a viciar o consentimento na adesão ao contrato de consórcio firmado entre as partes, com os consectários de restituição imediata dos valores pagos e de indenização por danos morais.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Nas contrarrazões, a apelada postula a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, ao argumento de que a contratação de cota de consórcio de elevado valor revelaria capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência declarada.

O inconformismo não merece acolhimento.

A concessão da gratuidade da justiça presume a hipossuficiência econômica declarada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual cabe ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem reafirmado que a impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando o impugnante não demonstra elementos concretos capazes de evidenciar a capacidade financeira da parte beneficiária (TJMT, ApCiv 1000165-17.2025.8.11.0052, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

No caso dos autos, a apelada limitou-se a impugnar a hipossuficiência de forma genérica, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração do apelante, o que é insuficiente para infirmar o benefício regularmente concedido, porquanto o ônus de ilidir a presunção recai sobre o impugnante, e não sobre o beneficiário.

Rejeito, dessa forma, a impugnação à gratuidade da justiça.

DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada sustenta, ainda, o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os pilares da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

A exigência não se confunde com a obrigação de apresentar tese inédita em relação à inicial, mas, antes, com a necessidade de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, em correlação lógica com seus fundamentos.

A leitura das razões recursais evidencia que o apelante, em essência, ataca o núcleo da sentença, ao questionar a valoração da prova produzida na fase de checagem da proposta de venda, ao sustentar que a regularidade formal do contrato não afasta a propaganda enganosa anterior, ao invocar o art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor para defender a configuração de publicidade enganosa por omissão, e ao postular a restituição imediata dos valores pagos com afastamento da regra restritiva da Lei n. 11.795/2008, além do reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Há, portanto, correlação direta entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, motivo pelo qual a dialeticidade recursal está atendida.

MÉRITO

No mérito, a pretensão recursal diz respeito ao reconhecimento da prática de propaganda enganosa na fase pré-contratual.

O inconformismo, contudo, não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o apelante aderiu ao plano de consórcio na condição de destinatário final do serviço, e a apelada figura como administradora de consórcios, fornecedora de serviço financeiro regulado pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Lei n. 11.795/2008 e do art. 3o, § 2o, do diploma consumerista.

A responsabilidade da fornecedora pelos vícios na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a aferição da pretensão indenizatória passa, necessariamente, pelo exame do encargo probatório que recai sobre cada uma das partes.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui instrumento de facilitação da defesa do consumidor em juízo, voltado ao reequilíbrio da relação processual em favor do sujeito vulnerável nos planos técnico, econômico e informacional.

Não opera, todavia, de forma automática, tampouco dispensa o consumidor de produzir as provas mínimas que estão ao seu alcance e que constituem o núcleo fático do direito alegado, sob pena de converter a tutela protetiva em presunção absoluta de procedência, alheia ao art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A análise da pretensão deduzida exige, ainda, contextualização sob a perspectiva da teoria dos vícios de consentimento.

A anulabilidade do negócio jurídico por defeito na manifestação de vontade encontra disciplina nos arts. 138 a 165 do Código Civil.

O erro substancial, previsto no art. 138, é aquele que recai sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. O dolo, por sua vez, tipificado nos arts. 145 a 150 do mesmo diploma, configura-se quando uma das partes induz a outra a celebrar o negócio mediante artifício ou manobra ardilosa.

Em ambas as hipóteses, a prova do vício constitui ônus de quem o alega e deve ser robusta e inequívoca, porquanto a desconstituição de negócio jurídico já consumado representa medida excepcional no sistema jurídico brasileiro, que confere presunção relativa de validade aos atos celebrados por agentes capazes e com objeto lícito.

A exigência de prova qualificada ganha especial relevo quando o contrato impugnado contém cláusulas expressas que contradizem a alegação de erro ou dolo.

Nessa esteira, esta Segunda Câmara de Direito Privado tem reafirmado que a anulação por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou dolo determinante, que não se presume da mera alegação de desconhecimento da natureza jurídica do ajuste (TJMT, ApCiv 1034933-36.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

Também foi assentado que a ausência de prova inequívoca de promessa de contemplação imediata afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato regularmente firmado, sobretudo quando o consumidor atesta ciência expressa das condições contratuais (TJMT, ApCiv 1010439-59.2022.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No plano da publicidade, o art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor reputa enganosa toda informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou capaz de induzir o consumidor em erro, ainda que por omissão, a respeito das características, qualidade, preço ou demais dados sobre produtos e serviços.

A configuração da prática exige, portanto, a demonstração mínima, pelo consumidor, do conteúdo da mensagem veiculada e do nexo entre a oferta e a contratação posterior, elementos sem os quais se torna inviável o juízo sobre a veracidade ou a licitude da comunicação impugnada.

No caso em exame, o apelante sustenta ter sido induzido a erro por anúncio veiculado pela apelada na internet, segundo o qual receberia o veículo HB20 mediante o simples pagamento da entrada no valor de R$ 2.452,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).

O anúncio supostamente enganoso, contudo, sequer foi juntado aos autos.

O apelante apresentou apenas capturas de tela de conversas mantidas por aplicativo de mensagens com pessoa identificada como vendedor, elementos que não permitem reconstruir o conteúdo da oferta originária nem demonstrar que a apelada tenha veiculado, de forma institucional, comunicação publicitária dissociada da real natureza do negócio.

Por outro lado, o contrato de participação em grupo de consórcio por adesão consigna, em sua cláusula octogésima terceira, a advertência expressa, em atendimento aos arts. 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, de que as contemplações ocorrem por sorteio, lance ou encerramento do grupo, e de que não existe garantia de data de contemplação, podendo o crédito ser disponibilizado tanto no início quanto no transcorrer ou ao término do grupo.

O instrumento estabelece, ainda, que qualquer promessa estranha ao regulamento não terá validade. Logo abaixo da assinatura do apelante figura, em destaque gráfico, a advertência: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (id. 19380558).

A apelada juntou, ademais, gravação da checagem da proposta de venda realizada pelo Departamento de Controle de Qualidade, ocasião em que o apelante confirmou, perante a operadora, ter ciência de que a contemplação poderia ocorrer no início, no transcorrer ou no fim do plano, de que o vendedor não havia garantido data certa de contemplação e de que o crédito contratado correspondia a R$ 48.790,00 (quarenta e oito mil setecentos e noventa reais), com prestações de R$ 744,04 (setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).

Ao contrário do que sustenta o apelante, o Juízo sentenciante não conferiu valor absoluto à gravação de checagem, mas examinou, em cotejo, o conteúdo do contrato escrito e a confirmação verbal prestada pelo próprio consumidor, concluindo, de maneira fundamentada, que ambos os elementos convergem para demonstrar a ciência quanto à natureza consorcial do negócio.

A análise empreendida pela sentença observa o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, e dialoga com a totalidade do conjunto probatório.

A alegação de que a checagem teria operado como mecanismo de blindagem jurídica também não procede, pois o argumento pressupõe a existência prévia de uma fraude publicitária documentada, premissa que não foi comprovada nos autos.

Na ausência de prova robusta da publicidade originária, as conversas eletrônicas, isoladamente consideradas, não conferem verossimilhança à versão recursal nem autorizam a inversão pretendida do encargo probatório, sobretudo diante do contrato escrito assinado por pessoa capaz, com cláusulas claras, e da confirmação verbal gravada das condições contratuais.

Diante desse panorama, a sentença merece subsistir.

O apelante, longe de ter sido induzido a erro por publicidade enganosa, aderiu a contrato de consórcio com ciência de sua natureza, sendo a posterior insatisfação com o regime de contemplações por sorteio circunstância que não autoriza a desconstituição do negócio nem a responsabilização indenizatória da administradora.

Por consequência, não se sustenta o pedido de restituição imediata e integral dos valores pagos, com afastamento das regras restritivas da Lei n. 11.795/2008.

Inexistindo vício na formação do contrato, a restituição ao consorciado desistente ou excluído rege-se pela disciplina específica dos arts. 22 e 30 da referida lei, conforme corretamente reconhecido pela sentença, observados o percentual amortizado, a contemplação por sorteio ou o encerramento do grupo, e as deduções contratuais cabíveis.

Por idêntica razão, descabe a pretensão de indenização por danos morais. A inexistência de ato ilícito praticado pela apelada – uma vez não comprovada a propaganda enganosa nem o vício de consentimento – afasta o pressuposto fundamental do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não havendo se cogitar de dano
in re ipsa
em hipótese na qual o próprio nexo causal entre conduta ilícita e suposto dano não restou demonstrado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIESER DA SILVA SANTOS
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026